Tribunal: TJBA
Processo: 8046783-32.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046783-32.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ATAKAREJO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI e outros (2)

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, VIVIANE ROSOLIA TEODORO, MARCUS FREDERICO BOTELHO FERNANDES, LUCAS RENAULT CUNHA

APELADO: A. L. D. R. e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOMICÍDIO PRATICADO POR VIGILANTE TERCEIRIZADO EM POSTO DE TRABALHO. ARMA FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR E DO COMITENTE. ART. 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. NEXO DE CONFIGURADO. MOTIVAÇÃO PASSIONAL QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR. FALHA SISTÊMICA NA SUPERVISÃO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
CULPA IN VIGILANDO
. SOLIDARIEDADE MANTIDA. LIDE SECUNDÁRIA. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO DOLOSO DO PREPOSTO QUE SE CONFIGURA COMO ACIDENTE PARA A SEGURADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. COBERTURA DEVIDA. PENSIONAMENTO MENSAL A FILHO MENOR. TERMO FINAL AOS 25 ANOS. CUMULAÇÃO COM PENSÃO DO INSS. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. MONTANTE PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Recursos de apelação interpostos pelas empresas rés e seguradora denunciada contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária por homicídio praticado por vigilante contra sua ex-companheira dentro de guarita de supermercado. O menor, filho da vítima e do agressor, busca reparação por danos morais, pensionamento e tratamento psicológico.

II. Questão em discussão.

2. Definir se a motivação íntima/passional rompe o nexo causal com o trabalho; verificar a solidariedade do tomador de serviços ante a falha na supervisão do posto; analisar a abrangência da cobertura securitária para atos dolosos de funcionários; avaliar a proporcionalidade das indenizações e a admissibilidade de cumulação com pensão previdenciária.

III. Razões de decidir.

3. O empregador e o comitente respondem objetivamente pelos atos de prepostos quando a função fornece o cenário, o instrumento (arma funcional) e a oportunidade para o ilícito, configurando o nexo causal.

A falha na supervisão, demonstrada pela descoberta dos corpos 6 horas após o evento, caracteriza a culpa
in vigilando
do estabelecimento tomador, que deve zelar pela segurança em suas dependências.

Em seguro de responsabilidade civil, o dolo do funcionário subalterno é considerado "acidente" (evento imprevisto) para a empresa segurada, mantendo-se a cobertura, sob pena de afronta à boa-fé e à finalidade do contrato.

A pensão civil indenizatória é cumulável com benefício do INSS por possuírem naturezas distintas (STJ). O termo final deve ocorrer aos 25 anos do beneficiário.

O
quantum
de R$ 200.000,00 por danos morais é adequado para compensar a perda da genitora em contexto violento e possui caráter pedagógico frente ao risco da atividade armada.

IV. Dispositivo e tese.

4. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
"
1. O homicídio praticado por preposto em ambiente laboral e com arma funcional atrai a responsabilidade objetiva do empregador e do tomador, independentemente de motivação passional. 2. A indenização civil por morte de genitor é cumulável com benefício previdenciário e deve estender-se até os 25 anos do filho."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

(14)